Tribunal: TCU
Processo: 037.233/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Silvia do Socorro Goncalves de Carvalho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 8104/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "d" do RI/TCU, com fundamento na Súmula TCU 145, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em apostilar o Acórdão 3730/2024-TCU-Primeira Câmara , para que no subitem 9.2.2.1. onde constou "...Sônia Maia Xavier da Silva Ribeiro", passe a constar " Sílvia do Socorro Gonçalves de Carvalho ". 1. Processo TC- Processo 037.233/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Sílvia do Socorro Gonçalves de Carvalho (XXX.974.261-XX). 1.2. Interessada: Sílvia do Socorro Gonçalves de Carvalho (XXX.974.261-XX. 1.3. Órgão: Tribunal Superior do Trabalho. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Marlúcio Lustosa Bonfim (OAB-DF 16.619), representando Sílvia do Socorro Gonçalves de Carvalho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.